Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CURATELA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DAS CONTAS. SENTENÇA NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de exigir contas tem disciplina nos arts. 550 a 553 do CPC e, a priori, independe de orientações traçadas de forma genérica na ação que houver nomeado o curador, bastando que o autor da ação demonstre os requisitos do pedido.
2. Cuidando-se de curatela, o dever de o curador prestar contas decorre diretamente da lei. Inteligência do art. 759, § 2o, do CPC; dos arts. 1.755, 1.756 e 1.757 c/c art. 1.774 do Código Civil; e do art. 84, § 4o, da Lei 13.146/2015.
3. O fato de a ação de interdição ter recebido sentença de procedência do pedido, para colocar a interditanda definitivamente sob o regime de curatela e nomear o agravante seu curador definitivo, bem assim impor ao curador nomeado a prestação de contas a cada biênio, não acarreta automático esvaziamento do objeto da ação de exigir contas, que tem regramento próprio e requisitos específicos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.